Tribunal: STF
Processo: HC 153804
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra o meio ambiente (art. 52 da Lei 9.605/1998) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito absolutório. Princípio da consunção. Reexame do acervo fático- -probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Joilson Benedito Santiliano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.091.901/RJ. 
    O Juízo da 6ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ condenou o paciente à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de penetrar em unidades de conservação conduzindo instrumentos próprios para caça, sem licença da autoridade competente, tipificado no art. 52 da Lei 9.605/1998, absolvendo-o, no entanto, da imputação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente também pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, em concurso formal com o delito tipificado no art. 52 da Lei 9.605/1998, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Felix Fischer, via decisão monocrática, negou provimento ao AREsp 1.091.901/RJ. Manejado o respectivo agravo regimental, foi desprovido pela Corte Superior. 
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, a aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento pelo crime praticado contra o meio ambiente. Requer a absolvição do paciente da imputação pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem (evento 14).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. INGRESSO IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PORTANDO SUBSTÂNCIA OU INSTRUMENTO PARA CAÇA OU EXPLORAÇÃO FLORESTAL. ART. 52 DA LEI 9.605/98. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
    I - O princípio consunção pressupõe que seja um delito meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-meio). Concluiu o Tribunal ‘a quo’ não ser o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) de alcance menos abrangente e ter sido praticado como meio necessário, fase preparatória ou executória do crime de ingresso irregular em unidade de conservação portando substância ou instrumento para caça ou exploração florestal (art. 52 da Lei 9.605/98). Dessa feita, não merece acolhida a tese de absorção de um delito pelo outro pela aplicação do princípio da consunção, o qual se limita a situações de crime progressivo, progressão criminosa ou crime-meio absorvido por crime-fim, o que, repise-se, não se conforma quadro-fático delineado do r. acórdão. Súmula 7/STJ. 
    II - Ademais, o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é tipo misto alternativo, portanto a prática de deter, adquirir, ter em depósito arma de fogo, anteriormente à entrada do recorrente na Unidade de Conservação para a caça, configuraria, em tese, hipótese de perigo abstrato apta à consumação do delito.
    III - Tendo o Tribunal ‘a quo’ afirmado que o crime de porte ilegal de arma de fogo não exauriu sua potencialidade lesiva na perpetração do delito previsto no art. 52 da Lei 9.605/98, para entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal ‘a quo’, a fim de fazer incidir o princípio da consunção, como pretendido pelo recorrente, seria necessário reexaminar todo acervo probatório dos autos, pretensão que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.”
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a aplicação do princípio da consunção, evocado pela parte Impetrante para o fim de buscar a absolvição do paciente pela prática do delito inscrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, porquanto absorvido, segundo se alega, pelo crime do art. 52 da Lei nº 9.605/98.
    Pois bem. Para refutar a tese de consunção entre os delitos em causa, o acórdão impugnado consignou que, Tendo o Tribunal “a quo” afirmado que o crime de porte ilegal de arma de fogo não exauriu sua potencialidade lesiva na perpetração do delito previsto no art. 52 da Lei 9.605/98, para entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal “a quo”, a fim de fazer incidir o princípio da consunção, como pretendido pelo recorrente, seria necessário reexaminar todo acervo probatório dos autos, pretensão que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.
    O contexto fático-probatório foi definido pela Corte Regional Federal nos seguintes termos (evento 11, fls. 16-18):
    “A autoria e a materialidade dos crimes descritos no art. 52 da Lei 9.605/98 e no art. 14 da Lei 10.826/03 restaram devidamente comprovadas pelas seguintes peças: auto de prisão em flagrante (fls. 03/06 do IPL), auto de apreensão (fls. 07 e 48 do IPL), auto de infração nº 025214 (fls. 47 do IPL), Relatório de Fiscalização (fls. 54/58 do IPL) e laudos de exame de arma de fogo e dos elementos de munição (fls. 28/30 e 31/34 do IPL), que atestam o pleno funcionamento da arma e seu poder de efetuar disparos, bem como a eficiência de 100% de deflagração de cartuchos.
    À fl. 48 do IPL, encontram-se relacionados os diversos materiais encontrados na posse do recorrido, dentre os quais: 01 espingarda de nº de série 388260, calibre 32, de alma lisa; 07 munições calibre 32, sendo 06 intactas e 01 deflagrada; 01 martelo; 01 facão; 02 lanternas; 01 rede de algodão para caça de animais e 01 saco contendo pregos.
    (…)
    (…) a testemunha da acusação Flavio Pereira da Silva, Chefe da Reserva do Tinguá, declarou que, no dia da operação, ‘encontrou seu JOILSON na trilha da mata, totalmente camuflado, com mochila e petrechos de caça, armado com espingarda de caça, em atividade de caça’ (…).
    (…)
    Do mesmo modo, a testemunha da defesa Geneci Moreira Pinto, colega de trabalho do acusado e caseiro do sítio, que também sustentou a versão de que JOILSON foi a mata pegar bananas e não caçar. Que estava sim com a espingarda, que era de sua propriedade, mas que ele a levou consigo apenas para se defender, por medida de segurança (fl. 105 e mídia digital de fls. 107).
    (…)
    Deste modo, a autoria e materialidade dos delitos previstos no art. 52 da Lei 9.605/98 e no art. 14 da Lei 10.826/03 restaram plenamente comprovadas, devendo o recorrente ser condenado por ambas as condutas.”
    Vê-se, daí, que a conclusão da Corte Superior está parametrizada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes orientam-se no sentido de que eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do “habeas corpus” (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) e que não há como se reconhecer, na via processualmente estrita do “habeas corpus”, a incidência do princípio da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave (HC 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto). Assim, registra-se a inaplicabilidade da consunção se, do quadro fático fixado pela jurisdição ordinária, concluírem-se diversas as condutas a justificar a subsunção das ações a tipos penais diferentes (RHC 122.618/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Acrescento que o tipo penal descrito no art. 52 da Lei nº 9.605/98 – que pune o ato de penetrar em unidade de conservação, sem licença da autoridade competente, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais – e o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, o patrimônio natural; o segundo, a segurança pública e a paz social), além de terem sido praticados, segundo a moldura fática estabilizada nas instâncias antecedentes, com desígnios delitivos autônomos. 
    Incensurável, ademais, a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é tipo misto alternativo, portanto a prática de deter, adquirir, ter em depósito arma de fogo, anteriormente à entrada do recorrente na Unidade de Conservação para a caça, configura hipótese de perigo abstrato apta à consumação do delito (destaquei).
    De fato, por se tratar de um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, a conduta típica pode se aperfeiçoar com a prática de apenas 01 (um) dos 13 (treze) núcleos do tipo penal em causa, o que autoriza a conclusão de que, tal como assentado na Corte Superior, o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento consumara-se, in casu, antes mesmo do ingresso do paciente no interior da Unidade de Conservação Reserva Biológica do Tinguá. 
    Além disso, o objeto material de referido delito não é apenas arma de fogo, mas também acessório ou munição, desde que de uso permitido (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada: volume único. 8ª ed. rev. atual. e ampl. Salvador, JusPODIVM, 2020, p. 440). Na espécie, foram encontradas na posse do paciente 01 espingarda de nº de série 388260, calibre 32, de alma lisa; 07 munições calibre 32, sendo 06 intactas e 01 deflagrada; 01 martelo; 01 facão; 02 lanternas; 01 rede de algodão para caça de animais e 01 saco contendo pregos (evento 11, fl. 16 – destaquei).
    Com toda a razão, por isso mesmo, o Desembargador Federal Abel Gomes, ao relembrar, em seu voto condutor do acórdão emanado da Corte Regional Federal, e tendo presente os artefatos apreendidos em poder do acusado, que a conduta punida pelo art. 52 da Lei 9.605/98 – longe de exigir, como meio de execução necessário, o uso de arma de fogo – poderia ter sido praticada por meio de foices, machados, facões, instrumentos cortantes ou elementos que diminuíssem a resistência da presa, levando ao abate (…).
    Em acréscimo, destaco que o porte irregular da munição encontrada em poder do paciente, por caracterizar crime de perigo abstrato, não exige demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo (HC 146.081-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 20.11.2017). 
    A propósito da tipicidade dos crimes de perigo abstrato, esta Suprema Corte entende que, Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo (HC 104.410/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.3.2012).
    Realmente, no caso do porte de munição de uso permitido, protege- -se a incolumidade pública (segurança pública e paz social) contra os efeitos maléficos da indevida utilização de aparatos demasiadamente lesivos e intimidatórios. O bem jurídico protegido na espécie tem uma matiz supraindividual, voltado à proteção da segurança pública e da paz social (HC 107.447/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 06.6.2011).
    Colho, sobre a tipicidade do porte isolado de munição de uso permitido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “Processual penal. Agravo regimental em ‘Habeas corpus’. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O trancamento da ação penal pela via processualmente restrita do ‘habeas corpus’ só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Não há possibilidade de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente’ (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.157-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2017 – destaquei) 
    “’HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO.ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
    1. O tipo penal do art. 14, da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição.
    2. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes.
    3. Ordem denegada.” (HC 119.154/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 11.12.2013 – destaquei)
    Na hipótese dos autos, como visto, o paciente também foi flagrado conduzindo não só a arma, mas também munição, totalmente camuflada, com mochila e petrechos de caça (evento 11, fl. 15 – destaquei), tal como indicado no acórdão da Corte de Apelação. 
    Desfazer essas premissas fáticas é tarefa para a qual não se presta a via eleita, sabido que é de todo inviável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal (HC 120.655/SP, de minha relatoria). É assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora